Tribunal: TJSP
Processo: 0017023-41.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão a regime aberto. Recurso ministerial postulando reforma da decisão para prévia submissão a exame criminológico em razão do advento da Lei no 14.843/24. Impossibilidade. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Necessidade de demonstração de elementos concretos que justificam a medida. Inexistência de circunstâncias que desabonem a conduta do agravado.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão a regime aberto. Recurso ministerial postulando reforma da decisão para prévia submissão a exame criminológico em razão do advento da Lei no 14.843/24. Impossibilidade. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Necessidade de demonstração de elementos concretos que justificam a medida. Inexistência de circunstâncias que desabonem a conduta do agravado. Agravo improvido.